Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REQUISITOS ADIMPLIDOS. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado como se apelação fosse, com sustentáculo no princípio da instrumentalidade das formas.
2. A empresa apelante não apresentou contestação e não provou a suposta fraude no contrato de empréstimo juntado pelo apelado. Sendo assim, o fato em análise deve ser tratado como inadimplemento contratual, razão pela qual a empresa deve arcar com os prejuízos materiais da parte autora, solidariamente com as pessoas físicas titulares das contas correntes onde foram feitos os depósitos pelo apelado, conforme art. 475 do Código Civil.
3. Mantendo a coerência, o mero inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar violação aos direitos extrapatrimoniais da parte faltando demonstração da violação da dignidade do apelado, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, nesse caso.
3.1. Esclarecido que a presente resolução não impede a apuração criminal de eventual ilícito, e, uma vez demonstrada a fraude, o que por ora é apenas hipótese – já que não fora provada a falsificação da assinatura no contrato – o causador poderá ser responsabilizado pelos danos materiais e morais causados, aqueles em ação regressiva.
4. Afastada a condenação ao pagamento de danos morais requerida pelo apelado, impõe-se a redistribuição da sucumbência, em 50% (cinquenta por cento) para cada polo processual.
5. Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada.